Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-31.2023.8.11.0039
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001568-31.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SIMONE BARBOSA DA SILVA - CPF: 014.269.731-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VIII - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EQUIVOCO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO DEVIDOS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na ação de Busca e Apreensão a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo. Inteligência do art. 3o do Decreto Lei 911/69

A desistência da ação pelo autor antes da citação do réu impede a condenação em honorários, em virtude da inexistência de relação processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No
1001568-31.2023.8.11.0039

APELANTE
: Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA

APELADA
: Simone Barbosa Da Silva

Vara única da Comarca de São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO

Apelação de
Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA.

Ação
: Busca e apreensão.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VIII do CPC, devido à desistência da parte autora. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 239003196): O apelante argumenta que a decisão judicial se baseou em uma interpretação equivocada das normas legais, o que teria levado à extinção do processo de forma indevida.

Defende que não deu causa à propositura da ação, e que, portanto, não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Argumenta que a ré não foi citada e que não houve o cumprimento da liminar, o que impede a formação da triangulação processual e, consequentemente, a condenação em honorários advocatícios.

Afirma que agiu de boa-fé durante todo o processo, e que a decisão judicial prejudica o direito do credor de reaver o crédito cedido.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001568-31.2023.8.11.0039

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. contra sentença que nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face de Simone Barbosa da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII do CPC, e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença para afastar os honorários advocatícios.

Primeiramente, verifica-se que a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

Não há nos autos qualquer comprovação da concessão do benefício à apelante.

No que tange aos honorários advocatícios, é firme o entendimento jurisprudencial que afasta a condenação em honorários advocatícios em ações extintas antes da citação do réu, em virtude da inexistência de relação processual triangular.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1592181 MG 2019/0290641-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS. - Antes de oferecida a contestação, o autor poderá requerer, independentemente do consentimento do réu, a desistência da ação, nos termos do que dispõe o art. 485, § 4o do CPC -
Ocorrendo a desistência antes da citação, o autor responde apenas pelas custas, sendo incabíveis honorários advocatícios de sucumbência.
(TJ-MG - AC: 10000200006484001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 28/04/0020, Data de Publicação: 04/05/2020)

No caso em tela, a liminar de busca e apreensão não foi cumprida e, consequentemente, o réu não foi citado. Logo, não se configurou a relação processual triangular, de modo que é indevida a condenação da apelante em honorários advocatícios.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. INVÁLIDA. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. RECONVENÇÃO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de Busca e Apreensão a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo. Inteligência do art. 3o do Decreto Lei 911/69.
2. Não realizada a citação, é incabível conhecer a contestação apresentada, pois ofenderia o procedimento específico da Busca e Apreensão. Precedentes. 3. Ainda que se considerasse a possibilidade de recebimento da contestação, o comparecimento espontâneo do réu só supre a ausência de citação nas hipóteses em que é apresentada procuração com poderes especiais para receber citação, o que não aconteceu no caso dos autos. 4. Não sendo válida a contestação apresentada, inexiste qualquer óbice à homologação da desistência. 5. Homologada a desistência da ação principal, ocorreu a perda de objeto da reconvenção.
6. Não tendo sido feita a citação, não há que se falar em fixação de honorários em face do autor desistente.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07016517520198070006 DF 0701651-75.2019.8.07.0006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Desistência da ação. Condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pedido de desistência formulado antes da citação. Segundo entendimento da Corte Superior,
"havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558010 / MS).
Pedido de desistência que não exime a parte autora do pagamento das custas processuais. Enunciado 24 do FETJ. Reforma parcial da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-RJ - APL: 00054342820208190207, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para reformar a sentença e afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024